Tribunal: TJDFT
Processo: 0738507-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DEFENSIVA. ENFRENTAMENTO. RECLAMAÇÃO. NATUREZA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da reclamante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte considerou que o Juízo singular não descumprira a decisão emanada do tribunal, pelo fato de a solução controvérsia não ter sido dirimida definitivamente, daí porque rejeitou a tese deduzida na reclamação.
5. No bojo das ações de natureza constitucional, há entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal de não ser cabível a fixação de honorários advocatícios. 5.1. Salvo aquelas processadas perante o Excelso Tribunal, que objetivam preservar a autoridade da Corte na interpretação da própria Constituição, as reclamações não possuem a natureza de ação constitucional, daí porque, no que concerne àquelas propostas perante as demais Cortes judiciais, afigura-se devida a fixação de honorários quando angularizada a relação processual.
5. Recurso da reclamante conhecido e não provido.
6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.